Tribunal: TJES
Processo: 5000504-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCCAS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000504-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCCAS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA BASTOS - ES41280, SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO - ES28593

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PROVA DA MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes majorado (art. 33 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/06) e desobediência (art. 330, CP), objetivando a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento de nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar é nula por vício de consentimento de cônjuge com deficiência auditiva; (ii) verificar se a ausência de laudo definitivo de substância entorpecente obsta a segregação cautelar; e (iii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade por invasão de domicílio não se sustenta em sede de cognição sumária, uma vez que o registro policial aponta a visualização prévia de planta de maconha de grande porte a partir da via pública, além de autorização expressa do paciente. 4. A alegação de vício no consentimento da esposa (pessoa com deficiência auditiva) demanda dilação probatória complexa e revolvimento de fatos, procedimentos incompatíveis com o rito célere do habeas corpus. 5. A materialidade delitiva, para fins de custódia cautelar, é satisfeita pelo auto de constatação provisório, sendo desnecessário o laudo pericial definitivo nesta fase processual. 6. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas (maconha, crack, pasta base e ecstasy), além da apreensão de simulacro de arma e expressiva quantia em dinheiro. 7. O risco de reiteração criminosa é latente, considerando que o paciente ostenta condenação anterior definitiva pelo crime de roubo qualificado e tentou evadir-se da abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A visualização de objetos ilícitos a partir de via pública constitui fundada suspeita apta a mitigar a inviolabilidade domiciliar em contexto de crime permanente.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 Lei nº 11.343/06, art. 33 e art. 40, IV CP, art. 330

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 645.623/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021. TJES, HC 0001234-56.2025.8.08.0000, Rel. Des. Membro da Câmara Criminal, julgado em 2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000504-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCCAS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA BASTOS - ES41280, SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO - ES28593

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado
, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luccas Eduardo Vieira de Souza
, sob alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu.

Extrai-se dos autos que paciente foi preso em flagrante em 04 de novembro de 2025 e
responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, com emprego de arma (
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
), e desobediência (
artigo 330 do Código Penal
).

Os impetrantes sustentam nulidade de busca domiciliar por ausência de consentimento válido, em virtude de deficiência auditiva de cônjuge presente no imóvel.

Alegam inexistência de prova de materialidade por falta de laudo assinado por perito oficial. Aduzem, ainda, ausência de requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando condições pessoais favoráveis.

Pois bem. A despeito dos relevantes argumentos suscitados, entendo que
a denegação da ordem é medida que se impõe
.

Quanto à nulidade de busca domiciliar, os elementos informativos afastam, neste momento, a tese de ilegalidade.
Os r
egistros policiais noticiam que o ingresso em residência foi precedido de visualização de pé de maconha, com cerca de dois metros de altura, a partir de via pública
.
Ademais, como consta do IP, o próprio paciente, após abordagem em rua próxima, indicou a existência de entorpecentes no imóvel e autorizou a entrada dos militares.

Embora defesa questione validade de consentimento de esposa, pessoa com deficiência auditiva, policiais relataram o estabelecimento de
comunicação gestual eficiente antes de realizar as buscas
. Frise-se, no entanto, que a
d
iscussão aprofundada sobre vício de consentimento ou dinâmica exata de fatos demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita de
habeas corpus.

No que toca à suposta inexistência de materialidade por ausência de laudo definitivo, a alegação também não prospera.
A
p
risão cautelar exige apenas indícios suficientes, presentes no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
.

Eventual irregularidade técnica deve ser aferida durante a instrução processual.

Quanto à segregação cautelar, verifico o preenchimento de requisitos gizados no artigo 312 do Código de Processo Penal. O
periculum libertatis
fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante de gravidade concreta da conduta.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes — aproximadamente
490g de maconha, 80g de crack, pasta base de cocaína e 12 comprimidos de ecstasy
— revela periculosidade incompatível com liberdade
.
Soma-se a isso, a localização de
balança de precisão, simulacro de arma de fogo e vultosa quantia em dinheiro fracionado (R$ 5.898,00)
, elementos típicos de comercialização ilícita.

A necessidade de custódia reforça-se também pela
tentativa de fuga durante abordagem
,
colidindo o veículo e ignorando ordens de parada
. De igual modo, o r
egistro de antecedentes criminais do paciente, que ostenta
condenação definitiva por roubo qualificado
, evidencia risco efetivo de reiteração delitiva.

Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e profissão definida, não impede manutenção de prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para medida extrema
. As c
ircunstâncias do caso, ao contrário do que pretende fazer crer o impetrante, demonstram que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para acautelar meio social
.

Pelo exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.